Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-87.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005939-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SAIONARA PIRES DA SILVA - CPF: 055.303.301-85 (PACIENTE), JUIZ PRIMEIRA VARA Criminal DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MATEUS SANTOS MATOS - CPF: 081.451.221-63 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA. ASSISTÊNCIA FAMILIAR À CRIANÇA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar; e (ii) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, V, do Código de Processo Penal permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

4. No caso concreto, a paciente foi flagrada praticando o crime na presença de sua filha, que tinha pleno acesso às substâncias entorpecentes, evidenciando risco à integridade da menor.

5. A reiteração criminosa na prática do tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

6. A assistência adequada das crianças por familiares afasta a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

7. A gravidade do delito e o risco de reiteração afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para a tutela da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O benefício da prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos não é absoluto, podendo ser afastado em casos excepcionais devidamente fundamentados.

2. A reiteração criminosa e a prática do delito na presença da filha justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de assistência familiar adequada à criança afasta a necessidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 940.930/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado João Rodrigues De Souza em favor de
Saionara Pires Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 18/02/2025, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a acusação, em tese, da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de quatro filhos, sendo três deles menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que a reincidência não impede a concessão da prisão domiciliar, consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida em sede de plantão judiciário pelo Des. Wesley Sanchez Lacerda (ID. 271719362 - Pág. 5).

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo que

“a menor foi deixada aos cuidados da sogra da acusada, comprovando portanto a dispensabilidade dos cuidados da acusada”
(ID. 272428366 - Pág. 2).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 273877367 - Pág. 149).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

A questão jurídica limita-se à análise da viabilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pretendida pela defesa ao argumento de que a paciente faz jus ao benefício, tendo em vista ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade.

Sobressai dos autos que, no dia 18/02/2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Novo Horizonte, na cidade de Barra do Garças/MT, quando recebeu denúncia de que um indivíduo estaria vendendo drogas na companhia de uma mulher.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram Matheus Santos Matos (17 anos) e Saionara Pires da Silva, ora paciente, na residência indicada. O menor tentou fugir, mas foi interceptado, sendo encontradas porções de maconha e pasta-base de cocaína em sua posse.

Durante as buscas na residência, foram localizadas mais porções de entorpecentes, além de uma balança de precisão, celulares e a quantia de R$ 85,00 em espécie. Conforme o Laudo de Exame Pericial nº 521.3.10.9035.2025.009094-A01, foram apreendidas 17,566g de cocaína e 48,372g de maconha, bem como diversas embalagens zip-lock, comumente utilizadas para a comercialização de entorpecentes.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando-a na garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa, bem como negou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, registrando:

“(...)Consta dos autos que a autuada fora flagrada de posse de várias quantidades de diferentes qualidades de droga, estando praticando o ato na presença de uma criança, a qual tinha fácil e pleno acesso às substâncias entorpecentes. (...).

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória ao autuado.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que não somente a drogas fora localizada na residência da autuada, quanto ali encontrava-se um pessoa menor de idade que, ao avistar a polícia militar, empreendeu fuga. Alia-se a tudo isso que o suposto delito era cometido na presença de uma criança, a qual tinha fácil acesso ás drogas. (...).

No caso dos autos, verifica-se que
há informações que a autuada detém inúmeros antecedentes criminais por outros delitos
, sendo que, de tais registros, pelos menos 04 (quatro) referem-se à delitos relativos ao tráfico de drogas. Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Outrossim, no caso dos autos, verifica-se que o delito imputado à indiciada é o de tráfico de drogas. (...).

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva. (...).

Quanto ao pedido defensivo no sentido de comutar a prisão preventiva em prisão domiciliar em razão da maternidade da autuada, vemos que tal não pode prosperar.

A maternidade não é um salvo conduto para as práticas delitivas e, no caso dos autos, além da autuada deter inúmeros antecedentes criminais, ainda encontrava-se praticando o delito na presença de sua filha de apenas 05 (cinco) anos de idade. Conforme narrado pelos policiais, a criança tinha pleno acesso às drogas e a própria residência exalava odores de drogas.
Portanto, permitir que a autuada continue a exercer essa deturpada maternidade não é justificativa plausível para a elisão de sua prisão preventiva. E mais: no caso presente, necessário é que se oficie o Ministério Público atuante na Infância e Juventude para que tome as medidas cabíveis quanto ao Poder Familiar da autuada, eis que, pelo que consta nos autos, está ela expondo seus filhos não somente à situações que podem incorrer em agravos à saúde dos menores, quanto também riscos inerentes à ilícita atividade por ela exercida. Portanto, deixo de acolher o pedido defensivo” (ID. 271439870 - Pág. 7).

No tocante à prisão domiciliar, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança (STF, HC n. 143.641/SP,Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que: (i) a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; (ii) a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes; (iii) houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No presente caso, o Juízo
a quo
entendeu haver elementos suficientes para a manutenção da segregação cautelar e indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar, frisando que “
além da autuada deter inúmeros antecedentes criminais, ainda encontrava-se praticando o delito na presença de sua filha de apenas 05 (cinco) anos de idade”.

Neste contexto, verifica-se que o indeferimento do benefício encontra-se devidamente fundamentado, tendo em vista a situação excepcional do caso concreto, uma vez que a paciente reitera na prática da mesma espécie delitiva, inclusive na presença da filha, circunstância

que demonstra a propensão à reiteração criminosa, o que afasta a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ademais, consoante as informações constantes nos autos, a criança encontra-se sob os cuidados da avó paterna, sem qualquer indício de vulnerabilidade ou situação de risco, o que reforça a inviabilidade da concessão da prisão domiciliar.

Em casos similares, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) III. Razões de decidir 4. A reincidência específica da agravante e a prática habitual do tráfico de drogas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 5. A assistência adequada das crianças por familiares afasta a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar. (...)” (AgRg no HC n. 940.930/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Assim, evidente que o deferimento do benefício serviria antes como instrumento de impunidade, invertendo o escopo almejado pela lei, ao invés de a prisão domiciliar se mostrar uma oportunidade para a paciente se dedicar aos cuidados dos filhos menores, estes mesmos infantes tornam-se mero expediente para viabilizar a reiteração.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025